Tribunal: TJDFT
Processo: 0720752-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REAJUSTE DA MENSALIDADE. CRITERIO FINANCEIRO ANUAL E POR ÍNDICE DE SINISTRALIDADE. LEGALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Apenas reajustes de contratos individuais e familiares dependem de prévia autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, tal como estabelece, em conformidade com o artigo 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998, o artigo 2o da Resolução Normativa 171/2008.
II. Não se ressente de nulidade cláusula contratual que prevê o reajuste da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão com base na sinistralidade, ressalvada a possibilidade de demonstração da abusividade do índice aplicado.
III. O fato de o reajuste superar índices inflacionários ou utilizados em outras modalidades de contratos não traduz por si só abusividade, sobretudo quando é previsto contratualmente e não foi considerado abusivo pelo órgão de fiscalização.
IV. Não pode ser considerado ilegal ou abusivo reajuste devidamente justificado, amparado no índice de sinistralidade e calculado em conformidade com a técnica atuarial indispensável à preservação do equilíbrio econômico-financeiro do plano de saúde coletivo por adesão.
IV. Recurso conhecido e desprovido.